Tribunal: TJDFT
Processo: 0001580-80.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, quando as provas dos autos demonstram que ele ameaçou a vítima, sua ex-namorada, de lhe causar mal injusto e grave.
2. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Inviável a exclusão de indenização mínima a título de danos morais quando há pedido tanto do Ministério Público quanto da vítima nos autos e o valor determinado se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
4. Apelação conhecida e desprovida.